Tribunal: TJMT
Processo: 1016396-47.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016396-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GIULLIANO FELLIPE COSTA MONTALVAO - CPF: 025.202.995-09 (ADVOGADO), RAISSA CARNEIRO MORAIS - CPF: 700.967.431-07 (AGRAVANTE), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVADO), DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENSÃO DE FORNECIMENTO IMEDIATO DE VEÍCULO RESERVA – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONTROVÉRSIA DE NATUREZA EMINENTEMENTE TÉCNICA – INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA E CONCLUSIVA ACERCA DA ORIGEM DO DEFEITO E DE SUA IMPUTAÇÃO À FABRICANTE – DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES PARA EVIDENCIAR A PROBABILIDADE DO DIREITO EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO EM GRAU APTO A JUSTIFICAR A MEDIDA EXCEPCIONAL – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE FÁTICA DA PROVIDÊNCIA PRETENDIDA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS CONTROVERTIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Em demanda fundada na alegação de vício oculto em veículo automotor, a existência do defeito, sua origem e eventual responsabilidade da fabricante constituem questões de natureza eminentemente técnica, cuja adequada apuração demanda regular instrução processual e produção de prova pericial.

A apresentação de orçamentos, documentos particulares e alegações unilaterais não se revela suficiente, por si só, para demonstrar, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, sobretudo quando inexistente prova técnica conclusiva acerca da causa do defeito apontado.

Ausentes elementos seguros para atribuir, de plano, a responsabilidade à fabricante, bem como evidenciado o risco de irreversibilidade prática da medida consistente no fornecimento imediato de veículo reserva, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RAÍSSA CARNEIRO MORAIS
(Id-360974354) contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, constante do Id-, que em sede de
AÇÃO REDIBITÓRIA
nº. 1002447-41.2026.8.11.0004,
proposta
em face de
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
.,
com o objetivo de reformar decisão que indeferiu tutela de urgência, a fim de obter o fornecimento de veículo substituto ou, subsidiariamente, a exibição de documentos técnicos.

Alega a parte agravante que é proprietária de veículo Jeep Compass Long TF, ano/modelo 2021/2022, o qual, mesmo com baixa quilometragem e manutenção regular em concessionária autorizada, passou a apresentar graves defeitos mecânicos.

Sustenta que, ao buscar assistência, foi informada de que o problema estaria no motor, especificamente relacionado ao
“trocador de calor”, apontado como defeito crônico do modelo. Relata que o orçamento técnico indicou “superaquecimento do motor, secagem do fluido do radiador após aquecimento e necessidade de substituição de múltiplos componentes”,
totalizando R$ 42.032,98.

Afirma, ainda, que o veículo se encontra inutilizado e sob posse da rede autorizada, o que a priva do seu uso cotidiano. Destaca que juntou aos autos áudio de funcionário da concessionária confirmando a existência de problema recorrente no motor T270.

Para reforçar sua alegação, argumenta que incidem os arts. 18 e 26, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando tratar-se de vício oculto em produto durável, não afastado pelo término da garantia. Invoca precedentes jurisprudenciais que reconhecem o direito ao fornecimento de veículo reserva em casos semelhantes, inclusive envolvendo a mesma fabricante. Sustenta ainda a hipossuficiência técnica do consumidor, defendendo a inversão do ônus da prova e a impossibilidade de exigir prova técnica complexa em sede inicial, especialmente quando os elementos estão na posse da fornecedora.

Aduz também a existência de perigo de dano, pois a privação do veículo não configura mero prejuízo patrimonial, mas perda concreta da utilidade do bem, agravada pelo tempo do processo. Ressalta, inclusive, a existência de ação civil pública que aponta defeitos recorrentes na linha Jeep Compass, reforçando a plausibilidade de suas alegações.

Por fim, requer a concessão de tutela provisória recursal para determinar o fornecimento de veículo substituto durante a indisponibilidade do automóvel, sob pena de multa, ou, subsidiariamente, a exibição imediata de todos os documentos técnicos relativos ao diagnóstico e reparo do veículo, bem como a preservação das provas, além do provimento definitivo do recurso para reformar a decisão agravada.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-361268384.

A parte Agravada apresentou contrarrazões nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-374970850.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO REDIBITÓRIA
,
com o objetivo de reformar decisão que indeferiu tutela de urgência, a fim de obter o fornecimento de veículo substituto ou, subsidiariamente, a exibição de documentos técnicos.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

A decisão recorrida examinou adequadamente os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, concluindo pela ausência, neste momento processual, de elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado, especialmente porque a controvérsia possui natureza eminentemente técnica e demanda aprofundamento probatório.

Com efeito, embora a agravante sustente a existência de vício oculto de fabricação no veículo Jeep Compass adquirido e apresente documentos particulares, orçamentos e relatos obtidos junto à concessionária autorizada, tais elementos não se mostram suficientes, em sede de cognição sumária, para demonstrar de forma inequívoca que o defeito apontado decorre efetivamente de falha de fabricação imputável à agravada.

A própria decisão agravada consignou que os documentos até então produzidos indicam a existência de falha mecânica e a necessidade de reparos, porém não permitem concluir, com a segurança necessária, acerca da origem do alegado defeito, circunstância que exige a regular instrução processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, mostra-se acertado o entendimento adotado pelo Juízo de origem ao reconhecer que a matéria controvertida demanda produção de prova técnica especializada, apta a esclarecer questões essenciais para o deslinde da controvérsia, tais como:

- a efetiva existência de vício oculto;

- a origem do defeito constatado;

- eventual relação entre o problema apresentado e suposto defeito de fabricação;

- a influência de fatores externos, desgaste natural, manutenção inadequada ou utilização em desconformidade com as especificações do fabricante.

Conforme bem ressaltado nas contrarrazões, inexiste até o presente momento prova técnica conclusiva capaz de demonstrar que os danos alegados decorreram de vício originário do produto, sendo inviável atribuir responsabilidade à fabricante apenas com base em documentos unilaterais produzidos pela própria parte interessada.

É consabido que, em demandas envolvendo alegação de vício oculto em veículos automotores, a perícia judicial assume especial relevância, justamente porque se trata de matéria que extrapola o conhecimento comum e exige análise técnica específica. A antecipação dos efeitos da tutela pressupõe juízo de probabilidade suficientemente robusto, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Também não se constata, por ora, situação excepcional capaz de justificar a concessão da medida de urgência pretendida.

Conforme destacado pelo magistrado singular, os prejuízos narrados apresentam, neste momento, natureza predominantemente patrimonial e são passíveis de reparação futura caso a pretensão autoral venha a ser julgada procedente. Além disso, a determinação de fornecimento imediato de veículo substituto possui evidente potencial de irreversibilidade prática, circunstância vedada pelo § 3º do art. 300 do CPC.

Dessa forma, ausentes elementos seguros acerca da probabilidade do direito invocado e considerando a necessidade de dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos controvertidos, não há motivos para reformar a decisão agravada.

A prudência recomenda que a controvérsia seja solucionada após a completa instrução processual, oportunidade em que poderá ser produzida a prova técnica necessária à adequada apuração da origem do defeito alegado e da eventual responsabilidade da fabricante.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos da decisão recorrida e das contrarrazões apresentadas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026